Tribunal: TJBA
Processo: 8014792-58.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014792-58.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEANE NUNES LOPES

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DECISÃO LIMINAR QUE IMPÕE O FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. MULTA QUE DEVERÁ SER EXECUTADA EM PRIMEIRO GRAU. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO CARRO RESERVA AO PAGAMENTO DAS ASTREINTES. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8014792-58.2020.8.05.0080
, sendo Apelante
GEANE NUNES LOPES
, e Apelado
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06